Tribunal: TJDFT
Processo: 0022307-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SOCIEDADE DE FATO. SUPOSTOS INVESTIMENTOS NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAÇÃO. EXCEÇÃO AO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA DE EFEITOS DA REVELIA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE REFUTADOS PELA PARTE RÉ. PRESCRIÇÃO. CHEQUE. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO INTERESSADO.
1. Conquanto o art. 341 do Código de Processo Civil estabeleça o ônus da impugnação específica ao réu, o inciso II de referido artigo estabelece hipótese excludente, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato.
2. Não tendo o autor colacionado aos autos o menor indício de prova acerca dos gastos que refletiriam a sua participação fática na sociedade empresária, não prospera o pedido de cobrança de tais valores, mormente quando os fundamentos foram devidamente refutados pelos réus.
3. A apresentação do título de crédito no Juízo de inventário é ato simples, de modo que a data da apresentação implica na interrupção da prescrição e automaticamente reinicia-se a contagem do prazo prescricional, incidindo o disposto na primeira parte do parágrafo único do art. 202 do Código Civil.
4. Não tendo o autor comprovado a data que teria havido a efetiva apresentação do cheque perante o Juízo do inventário, não há como se reconhecer a ocorrência da causa interruptiva da prescrição da cobrança.
5. Apelação cível conhecida e não provida.